Tribunal: TJDFT
Processo: 0715169-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORA DE DIFICULDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que o qualificou como incurso nas penas do art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio contra um vizinho, com uso de faca e em contexto de superioridade numérica. O recorrente pleiteia a impronúncia, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia do réu; (ii) estabelecer se a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime foi comprovada por laudo pericial que atestou lesão corto contundente em região de alta letalidade no corpo da vítima.
4. Os indícios de autoria foram extraídos de depoimentos testemunhais e da própria vítima, que apontam o réu como autor do golpe, motivado por desavença anterior e discussão banal.
5. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STF admite a pronúncia com base no princípio do in dubio pro societate. A despeito das restrições de aplicabilidade do princípio, no âmbito doutrinário e no STJ, ao fim, para a sentença de pronúncia não se exige certeza além de qualquer dúvida sobre a autoria, apenas a avaliação do Standart probatório e o juízo de probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do crime a ele imputado.
6. A qualificadora de dificultar a defesa da vítima não se mostra manifestamente improcedente, pois há indícios de ataque inesperado e superioridade numérica, o que justifica sua submissão ao Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido. Decisão de pronúncia mantida.
Tese de julgamento:
1. Para a pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade do fato.
2. A qualificadora de dificultar a defesa da vítima deve ser mantida na pronúncia quando não se mostrar manifestamente improcedente, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação.
3. O princípio do in dubio pro societate orienta a decisão de pronúncia, não sendo exigida certeza plena quanto à autoria.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, § 1o, e 581, IV; CP, arts. 121, § 2o, I e IV, e 14, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993402, 0738703-75.2023.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 29.04.2025, DJe 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 2002043, 0701696-57.2025.8.07.0010, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 22.05.2025, DJe 02.06.2025; STF, ARE 1082664 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.10.2018.